Tribunal: TJSP
Processo: 1011842-97.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – Repetição de Indébito – ITBI recolhido extraído de valor venal de referência – Lei Municipal n. 11.154/91 e posteriores – Progressividade da alíquota – Inadmissibilidade – Afronta ao princípio da legalidade estrita – Decisão alinhada ao entendimento da Corte Superior e desta C. Câmara – Decisão mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Art. 85, do

Ementa:
APELAÇÃO – Repetição de Indébito – ITBI recolhido extraído de valor venal de referência – Lei Municipal n. 11.154/91 e posteriores – Progressividade da alíquota – Inadmissibilidade – Afronta ao princípio da legalidade estrita – Decisão alinhada ao entendimento da Corte Superior e desta C. Câmara – Decisão mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Art. 85, do CPC/2015 – Apelação da Fazenda não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011842-
97.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado ARTSPIN ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011842-97.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 19841
Apelação Cível Digital n. 1011842-97.2020.8.26.0053
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Apelada: ARTSPIN ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
Comarca: SÃO PAULO.
APELAÇÃO Repetição de Indébito ITBI recolhido extraído
de valor venal de referência Lei Municipal n. 11.154/91 e
posteriores Progressividade da alíquota Inadmissibilidade
Afronta ao princípio da legalidade estrita Decisão alinhada ao
entendimento da Corte Superior e desta C. Câmara Decisão
mantida Majoração dos honorários advocatícios que se impõe
Art. 85, do CPC/2015 Apelação da Fazenda não provida.
Apelação interposta pela MUNICIPALIDADE
DE SÃO PAULO contra sentença de pg. 248/256 que julgou procedente a
ação nos termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para
condenar a ré a restituir à autora o valor correspondente à diferença entre o
valor pago a título de ITBI dos imóveis descritos na inicial e aquele que seria
decorrente da aplicação do valor venal lançado para fins de IPTU dos bens
referente ao exercício em que ocorrida a integralização (2015), com acréscimo
de correção monetária pelo IPCA-E a partir do pagamento indevido (Súmula 162
do STJ) e de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado
(Súmula 188, STJ). Na hipótese de ser aplicado pela Fazenda Pública Municipal
índice que engloba os juros (índice cumulativo), como é o caso da Taxa SELIC,
deverá ser aplicada a atualização monetária pelo IPCA-e até o trânsito em
julgado, e, a partir de então, apenas o índice cumulativo. Sucumbente, arcará a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011842-97.2020.8.26.0053 -Voto no
3
ré com as custas e despesas despendidas, além dos honorários advocatícios da
parte contrária, fixados no percentual de 10% do valor atualizado da causa.”
Apela a Fazenda Pública (pg. 257/267) ao
argumento de inexistência de violação ao princípio da legalidade ou
segurança jurídica e que a matéria está “contida na Lei Municipal 11.154/91,
com as alterações das Leis Municipais 14.125/05 e 14.256/06”. Traz, ainda,
que 'a atual sistemática de recolhimento do ITBI, com disponibilização dos
valores venais atualizados para emissão de guia estão disponíveis no Portal
Eletrônico da Prefeitura' e que o contribuinte pode requerer 'avaliação especial
do imóvel', conforme disposto na Lei n. 11.154/91, art. 7o-B. Argumenta ainda
sobre a possibilidade do arbitramento do valor venal pelo Fisco e critérios a
serem aplicados em caso de acolhimento do pedido. Acredita que “os artigos
7o e seguintes da Lei Municipal no 11.154/91 não afrontam o princípio da
legalidade nem qualquer outra limitação constitucional ao Poder de Tributar,
tendo tal dispositivo estipulado de forma legitima a base de cálculo do ITBI no
Município de São Paulo, em consonância com os artigos. 38 do Código
Tributário Nacional; 156 e 150, I, da Constituição Federal.” Traz entendimento
de que “o valor venal utilizado para cálculo do IPTU e o constante do
instrumento particular da transação nunca foi critério para apuração da base
de cálculo do ITBI.”
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, com resposta em contrarrazões pg. 270/279, pela
manutenção da decisão.
Não há oposição das partes ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Trata o presente caso de Ação de Repetição
de Indébito interposta por ARTSPIN ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA em
face da MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO, objetivando 'seja julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011842-97.2020.8.26.0053 -Voto no
4
totalmente PROCEDENTE a presente Ação de Repetição de Indébito
Tributário, reconhecendo a ilegalidade da cobrança do ITBI com base no 'Valor
Venal de Referência' e condenando a Ré a pagar à Autora o valor de R$
83.295,46, consistente no valor pago a maior pela Autora no momento do
recolhimento do ITBI incidente sobre as transmissões dos Imóveis acima
referidos, sem prejuízo de, caso assim entenda este d. Magistrado, da
apuração do valor a ser repetido a partir do valor da transação, ainda que
inferior ao valor de lançamento do IPTU, devidamente atualizado
monetariamente pela variação do IPCA-E, a partir da data de dez/2019 (mês
da última disponibilização do referido índice) até a satisfação do crédito e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 161, § 1o, do
Código Tributário Nacional, a partir do trânsito em julgado, tudo conforme
definido no julgamento do Tema no 810 de Repercussão Geral pelo C.
Supremo Tribunal Federal, além da condenação da Ré nos ônus da
sucumbência, inclusive honorários advocatícios a serem prudentemente
arbitrados por este MM. Juiz, em observância aos critérios estabelecidos no
artigo 85 do Código de Processo Civil.'
De início, cabe a transcrição de parte da
fundamentação do d. Juiz sentenciante que decidiu a causa:
“No caso em tela, a discussão travada nos autos tem por escopo
definir a base de cálculo do ITBI: se o valor venal do IPTU ou o valor
venal de referência, atribuído pela Municipalidade. Sobre o tema,
necessário lembrar o que ficou recentemente decidido pelo 7o Grupo
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos de
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
2243516-62.2017.8.26.0000 Tema 19, de relatoria do Desembargador
Burza Neto, com tese firmada em acórdão proferido em 23.05.2019:
'INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS ITBI
BASE DE CÁLCULO - Deve ser calculado sobre o valor do negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011842-97.2020.8.26.0053 -Voto no
5
jurídico realizado ou sobre o valor venal do imóvel para fins de IPTU,
aquele que for maior, afastando o 'valor de referência' - Ilegalidade
da apuração do valor venal previsto em desacordo com o CTN -
Ofensa ao princípio da legalidade tributária, artigo 150, inciso I da CF
Precedentes IRDR PROVIDO PARA FIXAR A TESE JURÍDICA DA
BASE DE CÁLCULO DO ITBI,DEVENDO CORRESPONDER AO VALOR
VENAL
DO
IMÓVEL
OU
AO
VALOR
DA
TRANSAÇÃO,
PREVALECENDO O QUE FOR MAIOR.' Convém registrar que,
anteriormente, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo já havia reconhecido a inconstitucionalidade dos artigos
12, 7o-A e 7o-B da Lei no 11.154, 30 de dezembro de 1991, estes
últimos acrescentados pela Lei no 14.125, de 29 de dezembro de 2005
e 14.256/2006, todas do Município de São Paulo, no julgamento da
Arguição de Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000, em
25/03/15, acórdão publicado em 23/04/15.”
Por óbvio, desnecessário trazer à colação o
decidido no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0098335-50.2006.8.26.0000, porque de conhecimento dos operadores do
direito no campo tributário.
A Lei Municipal n. 10.235/86 traz os critérios
técnicos que devem ser respeitados pela Administração ao definir o valor venal
dos imóveis no Município de São Paulo.
Destarte, correta a r. sentença, não merece
reparo.
Em razão do aqui decidido e com fulcro no art.
85, § 11, da Lei n. 13.105/2011, majoro os honorários advocatícios a que foi
condenada a Fazenda Ré em dez por cento, totalizando vinte por cento do
valor atualizado da causa.
Ante
o
exposto,
pelo
meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011842-97.2020.8.26.0053 -Voto no
6
provimento ao recurso da Municipalidade.
FORTES MUNIZ
RELATOR